Tribunal: CARF
Processo: 19515.005222/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005222/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.436 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
LABTRADE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Embora não exista mandamento legal que determine a reunião compulsória de
processos administrativos, o art. 6o do Regimento Internado deste Conselho
prevê reunião, quando possível, dos processos vinculados para julgamento
conjunto.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O lançamento fiscal atende à legislação pertinente, tendo sido plenamente
assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
ATO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. PROVA DO
RECOLHIMENTO.
Cabe a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para
quem a invoca.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência deve ser realizada quando motivada pela necessidade de
verificação de dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o
impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou
quando de sua impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005222/2008-11
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005222/2008-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Trata-se de crédito tributário lançado no Auto de Infração n° 37.058.230-6, de
29/08/2008, relativo a contribuições devidas Terceiros, rubricas Salário Educação,
SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA, nas competências 01/2004 a 12/2004, inclusive do
13° salário, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, no montante de
R$ 62.310,89 (sessenta e dois mil, trezentos e dez Reais e oitenta e nove centavos),
consolidado em 29/08/2008, de acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 25/27,
acompanhado da “Planilha Consolidada do Cálculo de Contribuições Previdenciárias”,
de fls. 28/83, que esclarece:
O Relatório Fiscal esclarece:

devido à falta de apresentação dos documentos solicitados no Termo de Início da
Ação Fiscal (TIAF), emitido em 20/02/2008, e dos posteriores Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) emitidos em 05/03/2008,
14/05/2008 e 14/07/2008, foram lavrados o Auto de Infração n° 37.058.232-2,
pela não exibição de documentos e/ou livros, e o Auto de Infração n°
37.058.233-0, por deixar a empresa de prestar à Receita Federal do Brasil todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização;

em consequência da não apresentação de documentos e de esclarecimentos à
fiscalização as contribuições lançadas no presente Auto de Infração foram
apuradas pelo método da Aferição Indireta, utilizando-se as informações
constantes do banco de dados da Receita Federal do Brasil, quais sejam, o
Relatório “Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo - DCBC”,
composto por informações obtidas nas GFIP declaradas pelo contribuinte antes
do início da ação fiscal, e o sistema GFIPWEB, que contém as GFIP declaradas
pelo contribuinte após o início da ação fiscal. Além destes, foi tomado como
base de informação o arquivo digital elaborado e fornecido pelo contribuinte de
acordo com o Manual de Arquivos Digitais-MANAD;
(...)

constituem base de cálculo as diferenças a maior entre os valores informados nas
GFIP antes do início da ação fiscal e os aqueles declarados em GFIP após o
início da ação fiscal, bem como Os valores detectados no exame do arquivo
digital elaborado e fornecido pelo contribuinte e não constantes das GFIP;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005222/2008-11


as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados foram
calculadas pelas alíquotas vigentes à época dos eventos. No caso dos dirigentes e
prestadores de serviços pessoa física (contribuintes individuais), foi utilizada
alíquota de 11% sobre o total da remuneração;

a ação fiscal resultou ainda na emissão dos seguintes autos de infração: AI n°
37.058.230-6, referente à contribuição devida a Outras Entidades (Terceiros); AI
n° 37.058.228-4, referente à contribuição de segurados empregados ou
contribuintes individuais; AI n° 37.192.243-7, referente à contribuição de
segurados empregados ou contribuintes individuais, retida e não recolhida pela
empresa; AI n° 37.058.231-4 - CFL 68; AI n° 37.058.232-2 - CFL 38; AI n°
37.192.242-9 - CFL 30; AI n° 37.192.241-0 - CFL 59; AI n° 37.058.233-0 - CFL
35.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento fiscal em 11/09/2008 (fls.
1), interpondo aos 09/10/2008, a defesa, de fls. 89/96, acompanhada de Instrumento de
Procuração e documento de identificação do signatário da defesa (fls. 97/98), Alteração
e Consolidação de Contrato Social (fls. 99/111), alegando, em resumo:
Dos Fatos

após o período de fiscalização o Agente Fiscal lavrou o presente auto de infração
por entender que teriam sido solicitados documentos e informações relativas às
contribuições previdenciárias não recolhidas no período 01/2004 a 12/2004
referentes às contribuições devidas a Outras Entidades/Terceiros, e que essas
informações não teriam sido apresentadas até a data da lavratura do auto ora
impugnado. No mesmo período foram lavrados os seguintes documentos:
- AI n° 37.192.243-7: referente à contribuição de segurados empregados ou
contribuintes individuais, retida e não recolhida pela empresa;
- AI n° 37.058.230-6: referente à contribuição devida a Outras Entidades (Terceiros);
- AI n° 37.058.228-4: referente à contribuição de segurados empregados ou
contribuintes individuais;
- AI n° 37.058.229-2: referente à contribuição empresa e gilrat;
- AI n° 37.192.242-9: CFL 30 (deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas a todos os segurados de acordo com as normas do INSS);
- AI n° 37.192.241-0: CFL 59 (deixar a empresa de arrecadar mediante desconto);
- AI n° 37.058.233-0: CFL 35 (deixar a empresa de apresentar informações cadastrais);
- AI n° 37.058.232-2: CFL 38 (deixar a empresa de apresentar documentos ou livros);
- AI n° 37.058.231-4: CFL 68 (apresentar a empresa GFIP com dados não
correspondentes a fato gerador de todas as contribuições previdenciárias;
Do Direito
 mostra-se não só prudente, como necessária, a reunião de todos os Autos de
Infração antes mencionados para julgamento simultâneo das respectivas
impugnações, evitando-se decisões conflitantes e zelando pela efetividade
esperada dos órgãos da Administração Pública;

após descrição das informações contidas no Relatório Fiscal, afirma a
Impugnante que este não traduz a realidade dos fatos, salientando quão confusa e
obscura se mostra a planilha apresentada pelo Agente Fiscal, que não só dificulta
como chega a inviabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório;

a atividade fiscal é vinculada e deve atender ao princípio da motivação que rege
os atos administrativos. Como ensina a doutrina de Hely Lopes Meirelles, o
simples fato de não ter o agente público exposto os motivos de seu ato bastará
para tomá-lo irregular, devendo motivação, portanto, apontar a causa e os
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005222/2008-11

elementos determinantes da prática ú o administrativo, bem como o dispositivo
legal em que se funda;

assim, em momento algum aponta o Agente Fiscal com exatidão quais
documentos deixaram de lhe ser apresentados, ou sequer aponta ou destaca com
clareza em sua planilha qual a efetiva diferença entre o valor recolhido e aquele
que entende devido e sobre quais segurados recaí o encargo;

sequer se demonstra de maneira clara qual a efetiva base de cálculo das
contribuições, isto sem dizer que não segue a planilha uma lógica sequencial,
onde as competências, colunas e informações constantemente se apresentam de
forma dispersa, não condensada, ilógica e sem nenhuma legenda que decifre os
mais variados códigos e abreviações utilizados pelo Agente Fiscal;

à míngua de apontar com clareza quais seriam esses elementos, base de cálculo,
segurados, alíquota, valores recolhidos, valores que entende devido e eventual
diferença entre eles, tem-se, a bem da verdade, que foram apresentados ao
Agente Fiscal TODOS os documentos necessários e suficientes para realização
da fiscalização e a comprovar os devidos recolhimentos. A evidenciar a
assertiva, o próprio Agente Fiscal afirma no relatório dos Autos de Infração n°
37.058.229-2 e 37.058.230-6, que além de outras fontes de informação, foi
tomado como base de informação o arquivo digital elaborado e fornecido pelo
contribuinte;

assim, pelas razões demonstradas, sendo certo que foram prestadas sim todas as
informações e exibidos todos os documentos necessários à fiscalização realizada,
também pelo fato de que não atende ao princípio da motivação, o que fere o
exercício do contraditório e da ampla defesa, deve ser declarada a nulidade do
presente Auto de Infração;
Do Pedido

diante de todo o exposto, deve ser determinada a nulidade do Auto de Infração,
ou, caso assim não se entenda, requer, então, seja o presente convertido em
diligência a fim de se melhor apurar os recolhimentos realizados, rogando então,
para que seja realizada uma planilha sequencial, lógica e de fácil compreensão da
base de cálculo, competência, alíquota, segurados, valores recolhidos e eventuais
valores devidos.
Apreciada a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ/SPO1 julgou o
lançamento procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste mandamento legal
determinando julgamento simultâneo das
impugnações, devendo a decisão de primeira instância ser fundada com
observância do princípio da celeridade do julgamento.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O lançamento fiscal atende à legislação pertinente, encontrando-se o direito
constitucional do contraditório e da ampla defesa plenamente assegurado, à
vista do exposto no Relatório Fiscal e planilha anexa.
ATO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. PROVA DO
RECOLHIMENTO.
Cabe a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para
quem a invoca.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005222/2008-11

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência deve ser realizada quando motivada pela necessidade de
verificação de dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o
impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou
quando de sua impugnação.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 23/10/09 (fls. 135), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 23/11/09 (fls. 137 ss.), no qual reproduziu os argumentos constantes de sua
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/SPO1
que julgou procedente o lançamento de contribuições devidas Terceiros, rubricas Salário
Educação, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA, incidentes sobre a remuneração paga pela
emprega a segurados empregados nas competências 01/2004 a 12/2004, inclusive do 13° salário,
no montante de R$ 62.310,89, consolidado aos 29/08/2008.
Em seu recurso voluntário, o recorrente, como dito, reproduz as razões de defesa
apresentadas em primeira instância de julgamento, alegando, dentre outras coisas, ser prudente e
necessária a reunião de todos os recursos voluntários apresentados em face dos acórdãos
proferidos no julgamento dos demais autos de infração lavrados na mesma ação fiscal de modo a
se evitarem decisões conflitantes.
Na ação fiscal que deu origem ao auto de infração objeto do presente processo
administrativo (AI DEBCAD no 37.058.230-6), foram lavrados também os seguintes autos de
infração:
01) Auto de Infração - AI n° 37.058.229-2 referente à contribuição da empresa;
02) Auto de Infração - AI n°. 37.192.228-4 referente às contribuições de
Segurados Empregados levantadas através do arquivo digital conforme
MANAD e não constantes em GFIPs;
03) Auto de Infração - AI n ° 37.058.231-4 - CFL 68;
04) Auto de Infração - AI n° 37.058.232-2 - CFL 38;
05) Auto de Infração - no 37.058.233-0 – CFL 35;
06) Auto de Infração - AI n° 37.192.241-0 - CFL 59; e
07) Auto de Infração - AI n° 37.192.242-9 - CFL 30.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005222/2008-11

Desses autos, além do que ora tratamos neste processo administrativo, são objeto
de outros processos administrativos cujos recursos voluntários interpostos dos acórdãos
proferidos no julgamento das impugnações apresentadas serão também julgados nesta
oportunidade os aos AI’s de nos. 37.058.229-2 (CP empresa), 37.192.228-4 (CP empregados não
declaradas em GFIP), 37.058.232-2 (CFL 38), 37.058.233-0 (CFL 35) e 37.192.242-9 (CFL 30).
Somente não estão pautados para julgamento nesta oportunidade eventuais
recursos voluntários relativos aos AI’s nos 37.058.231-4 (CFL 68) e 37.192.241-0 (CFL 59). E
digo “eventuais” porque em pesquisa no sítio deste tribunal na rede mundial de computadores, os
únicos processos administrativos que ali estão cadastrados no CNPJ da recorrente são,
justamente, os já mencionados, cujos recursos voluntários serão objeto de apreciação e
julgamento.
Em outros termos, os AI’s nos. 37.058.231-4 (CFL 68) e 37.192.241-0 (CFL 59)
ainda não se encontram neste tribunal com recursos voluntários distribuídos.
Assim, os processos administrativos que se encontram no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e na mesma fase processual foram todos distribuídos em
um mesmo lote para julgamento na mesma oportunidade, em observância ao que determina do
art. 6o do RICARF (Portaria MF n 343, de 09/06/15) 1.
De todo modo, com bem observou o julgador do primeira instância, não há
mandamento legal que determine a reunião compulsória de processos administrativos, embora
não se discorde de que essa reunião seja, de fato, conveniente, e bem por essa razão é que o
Regimente Interno, em seu art. 6o, prevê a reunião dos processos, como, de fato, ocorreu neste
caso, à exceção dos já mencionados AI DEBCAD’s 37.058.231-4 e 37.192.241-0, que não se
encontram na mesma fase processual, razão pela qual sua reunião aos demais não é possível.
Desse modo, nesse aspecto, entendo que nada há a prover em relação à demanda
do recorrente que, como demonstrado, já se encontra atendida.
No mais, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 20172, adoto o

1 Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu
o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de contribuições previdenciárias realizados
em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies.

2 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005222/2008-11

seguinte trecho da decisão de primeira instância, abaixo reproduzido, para que venha integrar o
presente voto como razões de decidir:
As alegações da impugnação não prosperam, porquanto o lançamento fiscal atende às
normas legais, como será demonstrado.
(...)
Dos Recolhimentos Alegados
Conforme consta do Relatório Fiscal e da Planilha anexa, as contribuições lançadas nos
presentes autos resultam da remuneração paga pela empresa a segurados empregados
não informadas em GFIP ou informadas pela empresa em GFIP após o início do
procedimento fiscal.
Alega a Impugnante que a fiscalização deixou de considerar os valores que foram
efetivamente recolhidos pela empresa, conforme se infere dos documentos juntados.
Entretanto, a alegação não próspera. Vejamos.
Conforme determinado pelo art. 16, inc. III do Decreto n° 70.235/72, a Impugnação
mencionará, também, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e as provas que possuir:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifamos)
Como visto, a impugnação deve ser acompanhada das provas que o contribuinte julgar
de direito. Nesse sentido, manifesta-se Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra
Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, fls. 184/185:
"As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo
que prospera a exigibilidade fiscal. "
Contudo, à defesa do processo n° 195l5.005221/2008-68, relativo ao Auto de Infração
n° 37.058.229-2, a Impugnante fez juntada, além da Procuração e da Alteração e
Consolidação de Contrato Social, de comprovantes de entrega de GFIP e de
recolhimento do FGTS (fls. 218/341). Não trouxe àqueles autos ou a este qualquer
comprovante de recolhimento de contribuições previdenciárias, que é feito por
intermédio da GPS (Guia da Previdência Social). Logo, não há nos autos prova de
que as contribuições lançadas no AI em debate foram recolhidas.
Portanto, cabia à Impugnante apresentar provas que desconstituíssem o lançamento,
tendo em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a
presunção de legitimidade, cabendo a transferência do ônus da prova de invalidade do
ato administrativo para quem a invoca, conforme ensina o mestre HELY LOPES
MEIRELLES, em “Direito Administrativo Brasileiro”, 21° edição, editora Malheiros:
“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do principio da legalidade da Administração(...)”
Assim sendo, a Impugnante furtou-se à prova de que não foram considerados no
lançamento os valores efetivamente recolhidos pela empresa, pelo que é totalmente
improcedente sua alegação.
Da Motivação e do Direito ao Contraditório e a Ampla Defesa

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005222/2008-11

Alega a Impugnante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em
síntese, argumentando:
i) não foi apontado com exatidão quais os documentos que deixaram de ser
apresentados;
ii) a planilha apresentada é confusa e obscura, não segue uma lógica sequencial, as
competências, colunas e informações apresentam-se de forma dispersa, não condensada,
ilógica e sem nenhuma legenda que decifre os mais variados códigos e abreviações
utilizados;
iii) a planilha não aponta ou destaca com clareza qual a efetiva diferença entre o valor
recolhido e aquele que se entende devido e sobre quais segurados recai o encargo;
iv) não se demonstra de maneira clara qual a efetiva base de cálculo das contribuições.
Mais uma vez os argumentos da Impugnante não se sustentam, como se demonstrará.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa são manifestações do art. 5°, LV, da
Constituição Federal, que tem a seguinte dicção: "aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes". No processo administrativo, esse princípio
decorre também do art. 2°, parágrafo único, inciso X, da Lei n° 9.784/99, que garante os
"direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à
interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações
de litígio", e do art..44 da mesma Lei quando diz: "Encerrada a instrução, o interessado
terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for
legalmente fixado".
Portanto, o contraditório traduz-se na faculdade da parte de manifestar sua posição
sobre fatos ou documentos trazidos ao processo pela outra parte. E o sistema pelo qual a
parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra
esses.
Já no que se refere ao princípio da ampla defesa, recorre-se ao magistério da Professora
Odete Medauar, para quem "o termo defesa”, em essência, significa a contestação ou o
rebate em favor de si próprio ante condutas, fatos, argumentos, interpretações que
possam acarretar prejuízos físicos, materiais ou morais. (...). A Constituição Federal de
1988 alude, não o simples direito de defesa, mas, sim, a ampla defesa. (...). Significa,
então, que a possibilidade de rebater acusações, alegações, argumentos, interpretações
de fatos, interpretações jurídicas, para evitar sanções ou prejuízos, não pode ser restrita,
no contexto em que se realiza.".
Desse modo, inexiste ofensa ao direito ao contraditório, como prova o presente
procedimento administrativo. Também não há que se falar em desrespeito ao princípio
da ampla defesa, como se verá.
É exagerada a queixa da Impugnante quando alega que não se informaram quais os
documentos que deixaram de ser apresentados.
O Relatório Fiscal diz expressamente que pela falta de apresentação dos documentos
solicitados no Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF), emitido em 20/02/2008, e dos
posteriores, emitidos em 05/03/2008, 14/05/2008 e 14/07/2008, foram lavrados o Auto
de Infração n° 37.058.232-2 (não exibição de documentos e/ou livros) e o Auto de
Infração n° 37.058.233-0 (deixar a empresa de prestar à Receita Federal do Brasil todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por
ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização).
Ora, os Autos de Infração n° 37.058.232-2 e n° 37.058.233-0 foram recebidos pela
empresa, deles constando os documentos e/ou livros não apresentados, bem como quais
as informações e esclarecimentos que deixaram de ser apresentados. Tratam-se,
portanto, de informações das quais a Impugnante tem pleno conhecimento. Ressalte-se
que referidos Autos de Infração foram impugnados pela empresa e julgados procedentes
através, respectivamente, dos Acórdãos n° 16-21.793 e 16-21.794, ambos de
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005222/2008-11

16/06/2009, e deles se observa que a Impugnante deixou de apresentar Livros Diário
e/ou Caixa, bem como documentos que deram origem a lançamentos contábeis.
Ademais, sendo o presente crédito tributário apurado com base nas informações
constantes do banco de dados da Receita Federal do Brasil - Relatório “Demonstrativo
de Composição da Base de Cálculo - DCBC”, composto por informações obtidas nas
GFIP declaradas pelo contribuinte antes do início da ação fiscal; sistema GFIPWEB,
que contém as GFIP declaradas pelo contribuinte após o início da ação fiscal - e em
arquivo digital elaborado e fornecido pelo contribuinte de acordo com o Manual de
Arquivos Digitais - MANAD, está composto por fatos geradores e valores declarados e
entregues ao Fisco pelo próprio sujeito passivo, que detentor de tais informações tem
plenas condições de conferir o lançamento, apontando e comprovando eventuais valores
lançados indevidamente.
É, ainda, improcedente a alegação da Impugnante no sentido de que a planilha
apresentada é confusa e obscura, não segue uma lógica sequencial, as competências,
colunas e informações apresentam-se de forma dispersa, não condensada, ilógica e sem
nenhuma legenda que decifre os mais variados códigos e abreviações utilizados.
De pronto deve-se salientar que a planilha elaborada pela fiscalização deve ser analisada
à luz das informações constantes do Relatório Fiscal, e este esclarece (fls. 25/26):
2.4. Os seguintes critérios foram adotados para efeito de aferição indireta:'
I - Remuneração a Empregados:
a) Consideramos os valores obtidos através do arquivo digital do Manad para folhas de
pagamento;
b) Abatemos dos valores encontrados conforme “a” acima, os valores lançados nas
GFIPs declaradas pelo contribuinte após o início da Ação Fiscal e identificamos os
montantes obtidos com o Código de Levantamento “ll/IAN" sem redução de multa;
c) Dos valores declarados em GFIP após 0 início da Ação Fiscal, deduzimos os valores
declarados em GFIP antes do início desta Ação Fiscal. O resultado positivo foi
considerado como salário de contribuição com Código de Levantamento “F OP " e
multa reduzida;
d) Os valores informados no arquivo digital, elaborado e fornecido pelo Contribuinte
de acordo com o Manual de Arquivos Digitais - MANAD e, não considerados em folhas
de pagamentos foram identificados com os seguintes códigos de levantamento, sem
redução de multa:

2 - Remunerações a Dirigentes:
a) Os valores declarados em GFIP após 0 início da Ação Fiscal estão relacionados no
levantamento “FOP" com redução de multa;
b) Os valores referentes a Dirigentes, não declarados em GFIP e, identificados através
da análise do arquivo digital elaborado e fornecido pelo Contribuinte de acordo com o
Manual de Arquivos Digitais - MANAD estão relacionados no levantamento “MAN”,
sem redução de multa.
3 - Prestação de Serviços de Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício:
a) Não foram declaradas em folhas de pagamento e GFIPs.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005222/2008-11

b) Os valores identificados através da análise do arquivo digital, elaborado e fornecido
pelo Contribuinte, de acordo com o Manual de Arquivos Digitais - IWANAD, foram
levantados como segue, sem redução de multa.

Analisemos a planilha elaborada pela fiscalização, tornando como exemplo alguns dos
dados relativos à competência 03/2004, a seguir reproduzidos:

Observa-se que o fato gerador são as comissões que, conforme explicado no Relatório
fiscal, são relativas a remuneração paga a segurados empregados não informadas em
Folha de Pagamento (Levantamento COM), e outras pagas a empregados estagiários
(Levantamento ESI - EMPREGADO ESTAGIÁRIO IDENTIFIC), sendo O total
apurado lançado como base de cálculo nos correspondentes levantamentos, como se
observa do Discriminativo Analítico do Débito - DAD, respectivamente, às fls. 4 e 6:

Por óbvio, as contribuições incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes
individuais (autônomos e dirigentes) não foi lançada nos presentes autos, visto que
sobre elas não incide a contribuição de terceiros.
Assim, a planilha elaborada pelo Auditor Fiscal autuante contém todas as informações
necessárias à verificação pelo contribuinte da forma de apuração e caracterização do
fato gerador e das contribuições lançadas, identificando os beneficiários dos
pagamentos e correspondente remuneração, de acordo com as informações prestadas
pela empresa, seja em GFIP e, portanto, cadastradas no sistema da Receita Federal, seja
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005222/2008-11

através do arquivo digital fornecido à fiscalização, pelo que não é razoável a afirmação
da Impugnante de que a mesma é confusa ou ilógica.
Importante ressaltar, mais uma vez, que em nenhum momento a Impugnante comprova
o pagamento de qualquer das contribuições lançadas nos presentes autos. Consultado 0
Conta-Corrente da empresa, constam apenas os recolhimentos abaixo discriminados,
que não são objeto de Auto de Infração, mas de Intimação para Pagamento, vez que as
contribuições declaradas em GFIP tem caráter de confissão de dívida:

Assim sendo, foram oferecidas à Impugnante todas as informações e esclarecimentos
relevantes para a perfeita compreensão do lançamento fiscal, suficientes para oferecer
sua impugnação exercendo seu direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
Nestes termos, denota-se que restou plenamente assegurado à Impugnante a garantia do
direito ao contraditório e à ampla defesa, como comprova o presente procedimento
administrativo, não havendo que se falar em ofensa ao art. 5°, inc. LV da Constituição
Federal, tampouco em nulidade da presente autuação, cuja lavratura apresenta os
elementos e requisitos de formação válidos, possuindo eficácia como lançamento
perfeito e regular, e como constituição de crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital